Tribunal: TJSP
Processo: 0017044-19.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA – PROCON – Exposição de bebidas alcoólicas à venda, sem distinção dos demais produtos expostos, infringência do §2o, do artigo 2o, da Lei Estadual no 14.592/2011 – Manutenção da infração capitulada – Não verificada qualquer nulidade no auto de infração que foi objeto de discussão no âmbito administrativo e respeitados os princípios do

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA – PROCON – Exposição de bebidas alcoólicas à venda, sem distinção dos demais produtos expostos, infringência do §2o, do artigo 2o, da Lei Estadual no 14.592/2011 – Manutenção da infração capitulada – Não verificada qualquer nulidade no auto de infração que foi objeto de discussão no âmbito administrativo e respeitados os princípios do contraditório e ampla defesa – Prova documental contrária a argumentação da autora – Presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo – Precedentes desta Corte – Improcedência da ação decretada pelo Colegiado – Honorários recursais ora fixados – Recurso provido.